Tribunal: STF
Processo: ADI 4934
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ICMS – CONCESSÃO DE ISENÇÃO E DE OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONFAZ – ALEGADA TRANSGRESSÃO À RESERVA DE CONVÊNIO INSCRITA NO ART. 155, § 2º, INCISO XII, ALÍNEA “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017, QUE AUTORIZOU OS ESTADOS- -MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL, EM COMUM ACORDO, A PERDOAREM OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DE CONCESSÕES UNILATERAIS DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E A REINSTITUÍ-LOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CONVÊNIO INTERESTADUAL – OBSERVÂNCIA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE TODOS OS REQUISITOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL QUESTIONADO NESTA AÇÃO DIRETA (LC Nº 160/2017 E CONVÊNIO ICMS Nº 19/2017) – MODIFICAÇÃO DO QUADRO NORMATIVO SUBJACENTE AO PRESENTE LITÍGIO CONSTITUCIONAL – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.